Tribunal: TJPA
Processo: 0005046-65.2018.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005046-65.2018.8.14.0133

RECORRENTE: CHARLY PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0005046-65.2018.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Marituba

RECORRENTE:
CHARLY PEREIRA DA SILVA
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por CHARLY PEREIRA DA SILVA contra a decisão do Juízo da Vara Criminal de Marituba que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito de feminicídio, homicídio qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, previsto no art. 121, §2º, IV, e §2º-A, I, do Código Penal, tendo como vítima sua companheira SILVANIA MARCIANO DA SILVA GOMES. O recorrente pleiteia a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do feminicídio.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

saber se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia; e

(ii)

saber se a qualificadora do feminicídio deve ser afastada.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de necrópsia da vítima. Quanto à autoria, os indícios suficientes decorrem da confissão do réu na fase investigativa, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, os quais relataram um relacionamento conturbado e violento entre réu e vítima, motivado por ciúmes e agravado pelo consumo de álcool e entorpecentes.

4.

Para fins de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exige prova plena da autoria, bastando a existência de indícios suficientes, o que se verifica no caso concreto.

5.

No que concerne à qualificadora do feminicídio, o entendimento consolidado da jurisprudência é no sentido de que, nos crimes dolosos contra a vida, a exclusão das qualificadoras apenas se justifica quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No caso, os elementos probatórios indicam que o crime decorreu de ciúmes em razão do relacionamento existente entre réu e vítima, justificando a manutenção da qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo

6.

Recurso desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CHARLY PEREIRA DA SILVA
contra a decisão do MM. Juízo da
Vara Criminal de Marituba
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito de feminicídio, homicídio qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, previsto à época no art. 121, §2º, IV, e §2º-A, I, do CP, tendo como vítima sua companheira SILVANIA MARCIANO DA SILVA GOMES.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteou o decote da qualificadora de femicídio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
:

“Narram os presentes autos que, na data de 19 de abril de 2018, por volta de 02h30min, a vítima Silvania Marciano da Silva Gomes foi morta pelo seu companheiro Charly Pereira da Silva com uma facada no coração, na Rua Fernando Guilhon, em frente ao estabelecimento Extra Farma, neste município, em razão de suspeitar que esta o estivesse traindo.

Conforme consta dos autos, a vítima conviveu com Charly por aproximadamente sete anos, ambos viviam em situação de risco, por serem moradores de rua e consumidores de bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes. Após a consumação do crime, o denunciado empreendeu fuga.”

Após a instrução, o Juízo da
Vara Criminal de Marituba
julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
CHARLY PEREIRA DA SILVA
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática do delito de feminicídio, homicídio qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, previsto à época no art. 121, §2º, IV, e §2º-A, I, do CP, tendo como vítima sua companheira SILVANIA MARCIANO DA SILVA GOMES.

Insurge-se os recorrente argumentando inicialmente inexistir indícios suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovado pelo laudo de necrópsia da vítima, havendo ainda indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada na fase investigativa e em juízo, especialmente a confissão do réu na fase investigativa e o depoimento em juízo das testemunhas, as quais, a despeito de não terem presenciado o fato delituoso, relataram a existência de relacionamento conturbado e violento entre réu e vítima, causado por ciúmes e exacerbado pelo consumo de álcool e entorpecentes.

In casu, conclui-se que há prova de materialidade e indícios suficientes de autoria pela prova oral carreada, merecendo destaque o depoimento das testemunhas KARINA DO VALE TAKEUCHI, que teve ciência do caso na condição de assistente social do CREAS, pois réu e vítima eram moradores de rua, narrando que soube da morte da vítima através dos próprios moradores de rua que tomavam café no CREAS. Afirmou que o relacionamento deles era conturbado, que ambos já teriam sido chamados atenção para evitar conflitos. Destaca-se também a oitiva de DAMIANA SHEILA DA SILVA GOMES e SILVIA MARIA DA SILVA GOMES, respectivamente irmã e mãe da vítima, que narraram a ocorrência de violência e ameaças de morte à vítima pelo réu.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelos recorrentes é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Subsidiariamente, pugnou pel
o
decote da qualificadora
de feminicídio, prevista à época no inciso IV, §2º, art. 121, e §2º-A, I, do CP, no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, nos feitos de competência do Tribunal do Júri, as circunstâncias
qualificadoras somente podem ser excluídas caso se mostrem manifestamente incabíveis
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

In casu
, deve-se apontar que a prova oral carreada
com a confissão do réu na fase investigativa, corroborada pelo depoimento das testemunhas em juízo, fornece elementos indicativos de que a motivação da prática do delito decorreu de ciúmes em razão relacionamento existente entre réu e vítima,

pelo que entendeu o juízo que
os elementos de prova carreados dão suporte à tese acusatória de que o crime foi praticado em razão da condição do sexo feminino, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/02/2025